Tribunal: TJDFT
Processo: 0756623-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0756623-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL PACIENTE: WALACE BRAZ DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL em favor de WALACE BRAZ DA SILVA, visando, liminarmente, o afastamento imediato da aplicação do §1o do art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei no 14.843/2024 e a determinação para que o Juízo da Execução Penal prossiga na análise do pedido de progressão ao regime aberto, independentemente da realização de exame criminológico. O pedido liminar foi devidamente apreciado e indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 79845238). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator